Tribunal: STF
Processo: ARE 1563842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ante a intempestividade do recurso.



    A parte agravante sustenta, em suma, a tempestividade do recurso, ao argumento de que a contagem do prazo não considerou a suspensão do expediente forense nos dias 03 e 04 de março de 2025, em razão do feriado de Carnaval.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de retratação, alçar entendimento diverso.



    Os documentos acostados aos autos comprovam que nos dias 3 e 4 de março de 2025 não houve expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Estado e nas Secretarias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o recurso revela-se tempestivo (eDOC 53).



    Assim, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito.



    Passo a nova apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo.



    Trata-se de agravo cujo objeto é adecisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da da 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DESENTENÇA - ADVOGADO QUE PRETENDE VALIDAR PROCURAÇÃO IRREGULAR E ALEGA NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO - ALEGAÇÃO DESCABIDA - CASO PRETENDA ATUAR NO FEITO, O ADVOGADO DEVE APRESENTAR REGULAR INSTRUMENTO DE MANDATO COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO, E ATUAR NO FEITO A PARTIR DA REGULARIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se que o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 272, § 5º, do CPC.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, constata-se que a parte recorrente, nas razões recursais, replica o conteúdo da petição de recurso especial. O quaro atrai a incidência do óbice da Súmula 284 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente